Tribunal: TJMT
Processo: 1013377-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Agravo Interno no 1013377-64.2025.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravada: ROSEMEIRE COIMBRA DIAZ.
Data do Julgamento virtual: 30/09 a 02/10/2025.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período laborado entre 07/2020 e 12/2023, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros legais conforme a legislação vigente, mantendo a sentença nos demais termos. O agravante busca a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. A parte agravada sustenta o desvirtuamento da contratação temporária e requer o improvimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da parte autora, no período de 07/2020 a 12/2023, configurou desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) verificar se é devido o pagamento de FGTS sobre o período laborado, ante a nulidade parcial do vínculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária no âmbito da Administração Pública é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988 apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme regulamentação específica.
A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece, em seu art. 11, II, o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, para contratação de professores pela SEDUC/MT, perfazendo o total de 24 meses.
No caso dos autos, a parte autora laborou para o Estado de Mato Grosso por aproximadamente 3 anos e 6 meses, por meio de sucessivos contratos, com breve intervalo entre os vínculos, o que extrapola o prazo legalmente permitido e caracteriza desvirtuamento da contratação temporária.
A jurisprudência do STF (Temas 916 e 551) e desta Turma Recursal reconhece que o descumprimento dos requisitos da contratação temporária configura nulidade do vínculo, assegurando ao contratado os direitos referentes à remuneração e aos depósitos do FGTS.
O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 impõe o dever de recolhimento do FGTS nas hipóteses de nulidade contratual por afronta ao art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
Não havendo comprovação, pelo agravante, do recolhimento regular do FGTS, bem como das verbas de férias e terço constitucional, impõe-se a manutenção da sentença, com atualização dos créditos conforme previsto na EC no 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária reiterada por período superior ao limite legal configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.
O desvirtuamento da contratação temporária gera nulidade parcial do vínculo e assegura ao contratado o direito à percepção dos valores devidos a título de FGTS, férias e terço constitucional.
A ausência de recolhimento de FGTS durante a vigência do contrato temporário impõe a condenação da Administração Pública ao pagamento dos valores correspondentes, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, RI no 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, RI no 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013377-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE COIMBRA DIAZ - CPF: 445.601.411-34 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1013377-64.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ROSEMEIRE COIMBRA DIAZ
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período laborado entre 07/2020 e 12/2023, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros legais conforme a legislação vigente, mantendo a sentença nos demais termos. O agravante busca a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. A parte agravada sustenta o desvirtuamento da contratação temporária e requer o improvimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da parte autora, no período de 07/2020 a 12/2023, configurou desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) verificar se é devido o pagamento de FGTS sobre o período laborado, ante a nulidade parcial do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no âmbito da Administração Pública é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988 apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme regulamentação específica.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece, em seu art. 11, II, o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, para contratação de professores pela SEDUC/MT, perfazendo o total de 24 meses.

No caso dos autos, a parte autora laborou para o Estado de Mato Grosso por aproximadamente 3 anos e 6 meses, por meio de sucessivos contratos, com breve intervalo entre os vínculos, o que extrapola o prazo legalmente permitido e caracteriza desvirtuamento da contratação temporária.

A jurisprudência do STF (Temas 916 e 551) e desta Turma Recursal reconhece que o descumprimento dos requisitos da contratação temporária configura nulidade do vínculo, assegurando ao contratado os direitos referentes à remuneração e aos depósitos do FGTS.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 impõe o dever de recolhimento do FGTS nas hipóteses de nulidade contratual por afronta ao art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Não havendo comprovação, pelo agravante, do recolhimento regular do FGTS, bem como das verbas de férias e terço constitucional, impõe-se a manutenção da sentença, com atualização dos créditos conforme previsto na EC no 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária reiterada por período superior ao limite legal configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O desvirtuamento da contratação temporária gera nulidade parcial do vínculo e assegura ao contratado o direito à percepção dos valores devidos a título de FGTS, férias e terço constitucional.

A ausência de recolhimento de FGTS durante a vigência do contrato temporário impõe a condenação da Administração Pública ao pagamento dos valores correspondentes, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, RI no 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, RI no 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada para condenar a requerida a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado não prescrito de 07/2020 até 12/2023, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), respeitando o teto do Juizado Especial, mantendo a sentença nos seus demais termos.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte reclamante alega ter laborado para o Estado de Mato Grosso, mediante sucessivos contratos temporários,
no período de
07/2020 até 12/2023. Diante disso, pleiteia o recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço, durante o período laborado.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar no 600/2017.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.o – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS, férias e terço constitucional durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção dos respectivos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025